Tribunal: TJMT
Processo: 1021826-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1021826-53.2021.8.11.0000 – COMARCA DE PARANAITA
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: ANTÔNIA APARECIDA DA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Publico do Estado de Mato Grosso em face da decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Paranaíta/MT, que nos autos da Ação Civil Pública no 1001577-87.2021.8.11.0095, ajuizada em desfavor de Antônia Aparecida da Silva, indeferiu a concessão da liminar, sob o fundamento de que não há provas suficientes a ensejar a determinação das aludidas medidas, bem com a ausência de condenação prévia da ré pela pratica de outros ilícitos ambientais.
Em suas razões recursais, o Ministério Público, por meio do i. Promotor de Justiça Danilo Cardoso de Lima, argumenta, em síntese, que a reparação integral deve ser imposta aos responsáveis e/ou proprietários da área, aplicando-lhes a responsabilidade civil ambiental, que está sujeita nas normas do art. 225, §3o da CF e do artigo 14, §1o da Lei 6.938/1981 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente).
Sustenta o Agravante, em síntese, que a Requerida foi autuada pela SEMA (Auto de Infração no 21043470) pela destruição de 6,22 hectares de vegetação nativa sem autorização do órgão ambiental competente, no imóvel rural denominado “Sitio Boa Vista”.
Ressalta que o pedido liminar busca a suspensão das atividades lesivas ao meio ambiente desenvolvidas pela agravada no interior do imóvel rural, sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental, com o fito de evitar a continuidade dos danos ambientais.
Aponta a necessidade de ser registrar na matrícula do imóvel a referida demanda judicial, para, inclusive, proteger eventuais terceiros de boa fé.
É o relatório.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a suspensão postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Transcrevo parte da decisão objurgada:
“(...)Embora a iniciativa do membro do Ministério Público em zelar pelo equilíbrio e preservação do meio ambiente, tenho que a liminar pugnada pelo Parquet de suspensão das atividades do requerido bem como as demais elencadas do item 3.1 ao item 3.10 não podem ser acolhidas, tendo em vista que não há nos autos provas suficientes a ensejar a determinação das aludidas medidas, até mesmo porque não restou demonstrado que o réu tenha condenação prévia pela prática de outros ilícitos ambientais. Como se não bastasse, verifico que o sobrestamento das atividades do requerido, a priori, é medida drástica e desnecessária no presente momento, em razão da gravidade da referida medida liminar e dos efeitos sociais dela decorrentes, o que evidencia a imprescindibilidade da dilação probatória. Nesse sentido, indefiro o pedido liminar previstos nos itens 3.1 ao item 3.10 de suspensão das atividades desenvolvidas na área objeto da lide. Outrossim, determino, liminarmente, que o requerido promova a adesão ao Cadastro Ambiental Rural – CAR e, consequentemente, para que o mesmo providencie a Licença Ambiental Única – LAU da propriedade rural – “Sítio Boa Vista”. Quanto à pleiteada inversão do ônus da prova, DEFIRO o pedido, com fundamento nos princípios da precaução e prevenção e por entender ser aplicável tal instituto na defesa dos interesses difusos e coletivos, especialmente quando se tratar de proteção ao meio ambiente. Considerando que o Código de Processo Civil em vigor tem como fundamento a solução consensual dos conflitos, que deverá ser promovida pelo Estado e estimulada por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, designe-se audiência de conciliação que será realizada pelo CEJUSC virtual, conforme referenda o art. 334 do CPC. (...)”
Conforme se vê, foi determinada nos autos a apresentação da contestação por parte dos requeridos, para, então, após a abertura do contraditório, fosse analisado o pedido de tutela antecipada aviado com a inicial.
Contudo, as alegações trazidas na peça de defesa dos requeridos trouxe dúvida quanto à existência ou não de atividade lesiva ao meio ambiente, não restando claro, em princípio, se a conduta praticada pelos réus na inicial causou ou esteja em vias de causar dano irreparável ou de difícil reparação ao meio ambiente.
Ademais o juízo a quo já determinou a parte que providenciasse o cadastro no CAR e a LAU.
Com efeito, se é certo que a proteção ambiental é valor de extrema relevância, não se pode olvidar que, sem a certeza de que houve dano ao meio ambiente, a concessão da tutela antecipada nos moldes postulados na inicial pode representar prejuízos irreparáveis à requerida, a qual, certamente, terá de ser ressarcida a posteriori, se comprovado que a conduta apontada como ilícita na verdade não o era, sendo que a responsabilidade recairá, se for o caso, sobre o erário.
Destarte, da análise dos autos, em cognição inicial, não se constata a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito requerido ao presente recurso, em especial porque a decisão agravada é insuscetível de causar dano grave ou de difícil reparação ao meio ambiente até o julgamento do recurso pelo colegiado, pelo que, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.
Intime-se a agravada para que, querendo, responda o presente Recurso (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP.
Relatora.